Tribunal: TJSP
Processo: 0000718-38.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – AUTORIA INDENE – RÉU RECONHECIDO POR CAIXA DO MERCADO E CAPTADO EM IMAGEM DE CÂMERA DE MONITORAMENTO – MAUS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA RENITÊNCIA ESPECÍFICA – ARREDAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA ARMA DE FOGO, PESE TAL ESTAR SUFICIENTEMENTE DELINEADA – REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.